Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743371-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: FERRAGISTA ITAPOA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO OU FORO DE ELEIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. No caso de execução fundada em título extrajudicial, as regras de competência estão estabelecidas no art. 53 e 781 do CPC. Segundo o art. 53, III, d, do CPC, que estabelece as regras gerais quanto à competência, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se exige o cumprimento. Por sua vez, o art. 781, I, do CPC, estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, no foro de eleição constante no título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 2. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 3. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 4. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Agravo conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 63 e 781, inciso I, ambos do CPC, afirmando a validade da cláusula de eleição de foro prevista no Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Assevera que a escolha do foro de eleição no instrumento pactuado entre as partes jamais se deu de forma aleatória, ao contrário, possui plena pertinência com o caso, já que se trata de um dos domicílios da recorrente, que é em Brasília/DF, e onde se concentram suas atividades de administração. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA, OAB/RJ 130.014, e PATRÍCIA MEDEIROS DOS ANJOS, OAB/RJ 144.675 (ID 76383904). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 63 e 781, inciso I, ambos do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Considerando que o foro eleito no presente caso (Comarca de Brasília/ DF) não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, tratando-se apenas do local de uma das filiais da empresa exequente, tal competência não deve prevalecer [...] É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro ou o local de cumprimento da obrigação que não seja o do domicílio das partes [...] Vale dizer, assim, que a nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes. Não se pode perder de vista que, na espécie, a autora agravante não logrou demonstrar qual seria o benefício advindo ao seu direito de defesa na escolha aleatória do foro do DF para processar e julgar sua demanda, já que tanto a exequente quanto o executado não possuem sede em Brasília, sendo certo que a eventual prática de atos processuais presenciais implicaria, no mínimo, a assunção de despesas com locomoção. Reitera-se que, no caso presente, restou patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. Excluído o foro de eleição em face de sua abusividade, deve a ação ser proposta no domicílio da executada, nos termos do artigo 781, inciso I, do CPC. Assim, não merece reforma a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia, declinando da competência em favor da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO (ID 67456003). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Demais disso, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). [...] (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 76383904. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016